Tribunal: TJMT
Processo: 1019999-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019999-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE(S): JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Poconé, no incidente processual (no 1002000-88.2020.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, furto noturno - art. 155, §1o do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente com aplicação de medidas cautelares (ID 58227486), com documento (ID.58199513).
Relatos.
Em 17.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da manutenção prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 310 II, 312 e 313 inciso Il e III do CPP, haja vista que o autuado com incurso no delito de furto majorado, é reincidente e possui vastos registros criminais, e as medidas cautelares se mostram por ora insuficientes.
Além disso é se se mencionar que o autuado possui incidentes em outros processos criminais de furto qualificado inclusive com três condenações aguardando o transito em julgado.
De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade, previstos no artigo 312, in fine, do CPP. Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e instrução processual.
Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e artigo 313, inciso II do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA.” (Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito –www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual cumpre pena definitiva por furto qualificado por rompimento de obstáculo – art. 155, § 4° I do CP - (SEEU 0000675-32.2019.8.11.0028), de 2 (dois) anos de reclusão, bem como possui 3 (três) condenações por furto qualificado, ameaça e vias de fato – arts. 155, §4o II, art. 155, §1°, art. 147, todos do CP e art. 21 da Lei. 3.688/1941 – totalizando 6 (seis) anos, 1 (um) mês, 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção - (Códs. 175881, 170552 e 135223).
A reiteração criminosa, extraída das condenações definitivas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, ao considerar a contumácia em crimes patrimoniais, a justificar a manutenção da custódia para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC 174140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, RHC 125715/MG – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 25.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO